Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003845-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVANTE), APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos no. 1006223-61.2022.8.11.0013 movida por APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Requerida a colacionar aos autos as copias dos contratos de empréstimos bancários formulados em nome do Requerente.

O agravante sustenta preliminarmente que ‘não existe solidariedade entre bancos e cooperativas pelos serviços que estas prestam a seus cooperados. As responsabilidades dos bancos, notadamente os cooperativos, restringem-se à prestação dos serviços efetuados para as cooperativas e não para os associados. Ressalta-se ainda, que a solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou de vontade das partes, o que não ocorre no presente caso. Desse modo, compete à parte autora indicar na peça inaugural todos os elementos necessários à individualização das partes, nos exatos termos do art. 319, II do CPC.’.

Assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois não é o responsável, neste caso concreto, pela exibição dos contratos de empréstimos consignados firmado com outras instituições, logo, não é parte legitima para cumprir com a obrigação constante na liminar deferida.

Aduz também, que não é o responsável pelos atos praticados por suposto um terceiro fraudador, bem como resta evidenciado que quaisquer discussões sobre o lastro do negócio mencionado, incumbe tão somente ao fraudador; o agravante atua apenas como a instituição na qual a parte Agravada recebe seu benefício do INSS, não havendo qualquer responsabilidade deste Agravante em exibir os contratos de empréstimos consignados.

Afirma diante da ausência de comprovação de ato ilícito imputável ao Agravante, que não possui nenhum contrato de empréstimo consignado com o Agravado, não há que se falar em responsabilidade civil.

Requer o total provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão liminar que determinou a exibição dos contratos de empréstimos firmados com outras instituições financeiras.

Ausente pedido liminar. (id. 160664189)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos no. 1006223-61.2022.8.11.0013 movida por APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Requerida a colacionar aos autos as copias dos contratos de empréstimos bancários formulados em nome do Requerente.

Pois bem
.

Em verdade pretende o agravante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, contudo, como se sabe, o recurso de agravo de instrumento é dotado de cognição limitada, ou seja, restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Apreciar a questão da legitimidade por esta via, como esperado pelo agravante, seria clara Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.” (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC). É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021 - destaquei)

Nessa linha de raciocínio, deve, o agravante primeiramente levar a matéria à conhecimento do magistrado “a quo”.

Ante todo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023